Tribunal: CARF
Processo: 11968.001260/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/05/2009, 10/09/2009
EXCESSO DE PRAZO. ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. PEREMPÇÃO.
O não cumprimento do prazo processual previsto no artigo 24 da lei no 11.457/2007 não dá ensejo à perempção da exigência do crédito tributário.
ARGUMENTO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE, DA MORALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. SÚMULA CARF No 02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/05/2009, 10/09/2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66. Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de descumprimento de prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no 126.

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11968.001260/2009-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.762 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
ECU WORLDWIDE LOGISTICS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/05/2009, 10/09/2009
EXCESSO DE PRAZO. ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. PEREMPÇÃO.
O não cumprimento do prazo processual previsto no artigo 24 da lei no
11.457/2007 não dá ensejo à perempção da exigência do crédito tributário.
ARGUMENTO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA
RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE, DA MORALIDADE E
DA SEGURANÇA JURÍDICA. SÚMULA CARF No 02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem
competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/05/2009, 10/09/2009
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DE
CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da
penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66.
Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos
de descumprimento de prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no
126.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da parte relacionada à ofensa a princípios
constitucionais, em rejeitar a preliminar de perempção suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a Conselheira Maria Eduarda
Alencar Câmara Simões.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11968.001260/2009-37
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.762 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11968.001260/2009-37

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Paulo Regis Venter.
Relatório
Versa o presente processo sobre controvérsia instaurada em razão da lavratura de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos da autuação foi a prestação de informações relacionadas a
desconsolidação relativa aos Conhecimentos Eletrônicos genéricos nos 905052960282,
070905052956765 e 070905110987206, para os seus Conhecimentos Eletrônicos Agregados nos
070905053470807, 070905053616879 e 070905115143928, ocorridas no dia 12/05/2009 às
10:07:37 e 15:16:47, para os dois primeiros, e no dia 14/09/2009 às 11:17:12 para o último
conhecimento, ou seja, fora do prazo mínimo de 48 horas antes da chegada da embarcação ao
porto de destino do conhecimento conforme determina o art. 22 da IN SRF no 800/2007. A carga
objeto das desconsolidações em comento foram trazidas ao Porto de Suape pelo navio “MSC
MALTA" no dia 14/05/2009, com atracação registrada às 05:51 para os dois primeiros, e pelo
navio “MSC STELLA” para o último conhecimento, com atracação registrada às 07:07.
Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação na qual alegou,
em síntese, que:
a) em nenhum momento deixou de prestar a informação;
b) houve excesso de zelo do fisco;
c) afirmou que apesar da responsabilidade por infrações independer da intenção
do agente, esta responsabilidade fica excluída pela denúncia espontânea;
d) que não pode ser penalizado duas vezes ou mais pelo mesmo fato (bis in idem);

A DRJ do Rio de Janeiro/RJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 12-87.437 a seguir transcrita:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano-calendário: 2010
NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR.
Cabível a multa por atraso na entrega, prevista no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no
37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833/03, regulamentada pelo art. 37 da IN SRF
no 28/94, quando o registro do manifesto for entregue fora do prazo determinado na
legislação em vigor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.762 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11968.001260/2009-37

Em síntese, a decisão recorrida foi no seguinte sentido:
A fiscalização enquadrou a infração no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/66,
com a redação dada pela Lei no 10.833/03:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga;”
Considerando o prazo regulamentado no artigo 2o da Ordem de Serviço no 4 da Alf/Sts:
Art. 2o O Agente desconsolidador deverá efetuar a entrega de um manifesto, relativo
a toda carga conteinerizada de sua responsabilidade, no Grupo de Manifesto na
Importação (GMAN),da Equipe de Visita, Busca, Vigilância Aduaneira e Manifesto
(EQVIB), através de formulário próprio, conforme modelo do anexo I, em duas vias,
e acompanhadas de:
(...)
§ 1o O prazo para apresentação do manifesto a que se refere este artigo é o período
que vai desde as 48 horas úteis, antes da previsão de atracação do navio, até o final
do expediente do dia útil seguinte ao da efetiva atracação.
Infere-se por conseguinte que, efetivamente, houve o atraso para o cumprimento da
obrigação acessória.
A legislação é bem clara ao estabelecer o prazo de 48 horas úteis para cumprimento da
obrigação acessória, que não foi atendido pela impugnante.
Com relação à alegação de denúncia espontânea, os fatos afastam tal pleito, visto que,
nos termos do art. 102 do Decreto-lei no 37/66, com a redação que lhe deu o Decreto-lei
no 2.472/88 a denúncia espontânea exclui somente as penalidades de natureza
tributária.
Assim dispõe referido diploma normativo:
Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade.
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada:
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício,
escrito, praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração.
§ 2o - A denúncia espontânea exclui somente as penalidades de natureza tributária
(grifos nossos)
Não cabe dar guarida às razões do recorrente, uma vez que a penalidade sob exame não
é de natureza tributária, e sim, de cunho administrativo, objetivando o específico
controle das operações de importação.

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.762 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11968.001260/2009-37

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância alegando preliminarmente a ocorrência de perempção do
direito de constituir definitivamente o crédito tributário e, consequentemente, exigir o pagamento
do valor objeto do presente processo, tendo em vista o descumprimento do prazo de 360 dias
previsto no art. 24 da Lei no 11.457/07. No mérito, apresenta os seguintes argumentos: 1)
Efetuou o cumprimento da obrigação acessória; 2) Ocorrência do instituto da denúncia
espontânea; 3) Afronta a princípios constitucionais; 4) Vedação do BIS IN IDEM.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Preliminar
A Recorrente alega em sede de preliminar argumentos de ocorrência de
perempção do direito de constituir definitivamente o crédito tributário e, consequentemente,
exigir o pagamento do valor objeto do presente processo, tendo em vista o descumprimento do
prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei no 11.457/07 bem como em respeito aos princípios
da celeridade processual, razoabilidade, eficiência, segurança jurídica e da legalidade. Afirma
ainda que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou neste sentido conforme julgamento em
sede de Embargos de Declaração em Agravo Regimental no REsp no 1.090.242-SC.

Entendo que não lhe assiste razão.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.762 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11968.001260/2009-37

A Recorrente fundamenta seu pleito no artigo 24 da Lei no 11.457/2007 que assim
estabelece:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
O prazo previsto no art. 24 da Lei n° 11.457/2007 de fato é uma meta a ser
alcançada pelo julgador levando-se em conta o principio constitucional da razoável duração do
processo. Entretanto, não concordando com os argumentos da Recorrente, entendo que este
prazo constante da determinação legal ficou denominado pela doutrina como “prazo impróprio”,
visto que não estabelece consequências para o eventual não cumprimento da sua obrigação.
Neste sentido, também não cabe ao intérprete da norma criar a sanção sem que lei a estabeleça,
sob o risco de fulminar princípio constitucional da reserva legal nos termos do inciso XXXIX do
art. 5o da Constituição: “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia
cominação legal”.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de perempção suscitada pela Recorrente.

Mérito
A Recorrente alega em sua peça recursal, em relação ao mérito, quatro pontos: 1)
Efetuou o cumprimento da obrigação acessória; 2) Ocorrência do instituto da denúncia
espontânea; 3) Afronta a princípios constitucionais; 4) Vedação do BIS IN IDEM.

1) Cumprimento da obrigação acessória
A Recorrente afirma que procedeu a desconsolidação do Conhecimento Eletrônico
Master no 905052960282, 070905052956765 e 070905110987206. Com isso, afirma que teve a
intenção de prestar corretamente as informações necessárias à RFB. Destaca que o agente de
navegação procedeu em tempo hábil a inclusão da Escala e do Manifesto Eletrônico, neste
sentido não houve qualquer dificuldade de fiscalização pela autoridade fazendária.
Não assiste razão à Recorrente.
A norma que trata da presente demanda (IN SRF no 800/07, art. 22, II, “d” e III e
art. 37, §1o) determina que o agente de carga (Recorrente) deverá prestar à Receita Federal do
Brasil, dentro do prazo de até quarenta e oito horas antes da chagada da embarcação ao porto
brasileiro, informações relativas a desconsolidação dos conhecimentos eletrônicos (máster ou
sub-máster). Não o fazendo dentro deste prazo, sujeita-se a penalidade prevista no art. 107,
inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Repare que a Recorrente argumenta que houve o cumprimento da obrigação
acessória quando da prestação de informações relacionadas à Escala e ao Manifesto. Entretanto,
estas informações são de obrigação do agente de navegação, como a própria Recorrente destaca
em sua defesa, e não aquelas que são de sua responsabilidade, como a motivadora da presente
autuação e explicitado no parágrafo anterior.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.762 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11968.001260/2009-37

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste
particular.

2) Da ocorrência do instituto da denúncia espontânea
A Recorrente também alega em seu Recurso Voluntário que a responsabilidade
indevidamente atribuída à Recorrente foi excluída pela denúncia espontânea, devendo ser
aplicado o art. 102, § 2o do Decreto-lei no 37/66. Entende que as informações foram prestadas
antes de qualquer procedimento fiscalizatório, não havendo que se falar em aplicação de
penalidade no presente caso.
O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o infrator informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa
instituídas na legislação aduaneira. Destaque-se que, para sua aplicação, é necessário que a
infração (tributária ou administrativa) seja passível de denunciação por parte do infrator.
Percebe-se que a infração objeto da presente lide, qual seja, condutas
extemporâneas do sujeito passivo, naturalmente torna impossível a denunciação espontânea da
infração tendo em vista o descumprimento da obrigação dentro do prazo estabelecido na
legislação. Para estas infrações, a denúncia espontânea não poderá desfazer ou paralisar o fluxo
inevitável transcurso do prazo, circunstância inexorável para ocorrência do instituto alegado.
Portanto, nesta linha de entendimento, não há que se falar em denúncia
espontânea para as infrações que tem por fundamento o descumprimento de prazos da obrigação
acessória, tendo em vista que o núcleo do tipo infracional é o atraso no cumprimento da
obrigação legalmente estabelecida.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais também tem se posicionado nesta mesma
linha de interpretação, conforme pode ser evidenciado no Acórdão no 9303-003.552, de
26/04/2016, rel. Rodrigo da Costa Pôssas, cuja ementa segue reproduzida:
“Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 07/06/2006
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A modificação introduzida pela Lei 12.350, de 2010, no § 2o do artigo 102 do Decreto-lei
37/66, que estendeu às penalidades de natureza administrativa o excludente de
responsabilidade da denúncia espontânea, não se aplica nos casos de penalidade
decorrente do descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira.
Recurso Especial do Contribuinte Negado”
Nessa esteira, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou a Súmula
CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros em seus julgamentos, conforme
art. 72 do RICARF:
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.762 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11968.001260/2009-37

Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos
fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Portanto, improcedente a alegação da Recorrente na aplicação do instituto da
denúncia espontânea da infração no presente caso.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste
particular.

3) Afronta aos Princípios Constitucionais
A Recorrente alega que a aplicação da penalidade afronta aos princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade, da individualização da pena e da segurança jurídica e,
mesmo que a norma estabeleça um prazo mínimo para que as informações sejam prestadas,
jamais poderão atentar ao princípio da segurança jurídica. Afirma ainda que a penalidade imposta
não obedece qualquer critério de proporcionalidade, visto que a mesma penalidade é aplicada
àquele que efetua um atraso na desconsolidação de determinado conhecimento em alguns
minutos, horas, dias, semanas ou até meses. Neste sentido, afirma que o artigo 107, inciso IV,
alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966 é inconstitucional.
Nesta seara este Colegiado não tem competência para efetuar uma análise de
ofensa a princípios constitucionais em virtude da aplicação do que determina a Súmula CARF no
2, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário neste particular.

3) Vedação ao BIS IN IDEM
A Recorrente afirma que não pode ser condenada ou penalizada duas ou mais
vezes pelo mesmo fato. Isto porque teria sido penalizada três vezes em relação a dois fatos
geradores, uma vez que os três conhecimentos eletrônicos máster nos 070.905.960.282,
070.905.052.856.765 e 070.905.110.987.206, desconsolidados pela Recorrente, estão vinculados
a dois Manifestos Eletrônicos de nos 070.950.081.9260 e 070.950.166.1970. Destaca ainda que o
art. 107, IV, alínea e prevê a penalidade por atraso na prestação de informação “sobre veículo ou
carga nele transportada” e que, no caso, deveria ter sido aplicada uma penalidade por
embarcação. Para tanto, requer que seja reduzida a penalidade de R$15.000,00 para
R$10.000,00.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.762 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11968.001260/2009-37

Conforme já descrito no item 1 do julgamento de mérito deste voto, o que a norma
prevê como obrigação de prestação de informações pela Recorrente como agente de carga é
sobre a desconsolidação dos conhecimentos eletrônicos (máster ou sub-máster) dentro do prazo
de até quarenta e oito horas antes da chagada da embarcação ao porto brasileiro. Aqui independe
se os conhecimentos eletrônicos genéricos estejam vinculados apenas um Manifesto Eletrônico
ou mais.
Portanto, entendo que não há incidência do bis in idem neste caso, pois estamos
diante de atraso na prestação de informação de três conhecimentos eletrônicos genéricos, o que
implica três penalidades, uma para cada informação de desconsolidação.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste
particular.

Da conclusão
Diante todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
não conhecendo da parte relacionada à ofensa a princípios constitucionais, por rejeitar a
preliminar relacionada à perempção suscitada e, no mérito, por negar provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital